Tribunal: TJBA
Processo: 8107540-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107540-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS SACRAMENTO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO POR NÃO TER MAJORADO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA RECONHECER O DIREITO DA APELANTE/EMBARGADA AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11º DO CPC. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. PEDIDO DA EMBARGADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC NÃO ACOLHIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS DECLARATÓRIOS NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 8107540-21.2021.805.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS SACRAMENTO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça